Tribunal: STF
Processo: HC 212494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.2.2022, por Clovis Pereira da Silva Neto, advogado, em benefício de Michel Viana Santos da Silva, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.2.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 707.484.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 28.1.2019. Em 21.3.2019, foi decretada sua prisão preventiva.



    Em 16.1.2020, o paciente foi condenado às penas de quarenta e seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e de quatrocentos e setenta e três dias-multa, pelo cometimento das infrações penais tipificadas no 
§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada), nos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), no § 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14 (tentativa de latrocínio), duas vezes, no inc. III do parágrafo único do art. 163 (dano qualificado), nove vezes, no art. 180 (receptação), nove vezes, no inc. I do § 1º do art. 250 (incêndio majorado), seis vezes, no § 2º do art. 251 (explosão majorada), no art. 256 (desabamento) e no art. 311, todos do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), nove vezes.



    Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    3. Interpostas apelações pela acusação e pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento aos recursos:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DEFENSIVO: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIOS TENTADOS (POR DUAS VEZES), DANOS QUALIFICADOS (POR NOVE VEZES), RECEPTAÇÃO (POR NOVE VEZES), INCÊNDIO QUALIFICADO (POR SEIS VEZES), EXPLOSÃO QUALIFICADA, DESABAMENTO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (POR NOVE VEZES) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-FORMAL – NÃO CABIMENTO – TEORIA MONISTA ADOTADA PELO CÓDIGO PENAL – ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COMO AUTOR INTELECTUAL E IMEDIATO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONTRIBUIÇÃO VALIOSA DE CADA UM DOS INTEGRANTES PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CRIMES DE AUTORIA COLETIVA – DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DE CADA UM DOS AGENTES – VÍNCULO SUBJETIVO EVIDENCIADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ELEMENTARES COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE LATROCÍNIOS TENTADOS PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DOS ARTEFATOS – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – ‘QUANTUM’ DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DAS MAJORANTES RECONHECIDAS NO CRIME DE ROUBO – MANUTENÇÃO – REVISÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – DESCABIMENTO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO NA QUASE TOTALIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE EXPLOSÃO, INCÊNDIO E DESABAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS E PERPETRADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – RESTITUIÇÃO DOS BENS E DINHEIRO APREENDIDOS – NÃO CABIMENTO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL: DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE/PORTE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – NÃO CABIMENTO – MEIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIOS TENTADOS – MANUTENÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NECESSIDADE. – Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu, sobretudo pelo minucioso trabalho de investigação e pelas declarações das vítimas que, em sede de crimes patrimoniais, possui extrema relevância, sendo tais depoimentos corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, incabível o acolhimento do pleito absolutório, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância. – O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. – Segundo a Teoria Monista adotada pelo Código Penal, todos os envolvidos na prática delituosa incidirão nas sanções de um mesmo crime, na medida da sua culpabilidade. – Atestado nos autos que o réu participou ativamente da organização criminosa, seja como autor intelectual ou imediato, com a evidente finalidade de praticar o assalto e os demais delitos dele oriundos, a absolvição se revela descabida. – Tratando-se de crimes de autoria coletiva, despicienda a individualização pormenorizada da conduta de cada um dos agentes, bastando a demonstração do vínculo subjetivo existente entre eles com a finalidade de cometerem ilícitos penais. – Presentes as elementares do crime de organização criminosa, mantém-se a condenação do acusado nas sanções do art. 2º, da Lei nº 12.850/13. – Evidenciado o elemento subjetivo na conduta do agente, ou seja, a intenção ceifar a vida das vítimas para o êxito da empreitada criminosa, rejeita-se a tese desclassificatória pretendida. – A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação das penas-bases em patamares superiores ao mínimo legal. – Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 2º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13 não é necessária a apreensão do artefato e realização de perícia, eis que o emprego de armamento pode ser comprovado por outros meios de provas. – A escolha do quantum de aumento da pena pelo reconhecimento das majorantes se dá por meio do critério qualitativo, não podendo ser reduzido para o mínimo legal se o crime foi praticado por diversos agentes, e com emprego de inúmeras armas de fogo e munições de alto potencial lesivo. – Tendo em vista que o réu percorreu grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação delitiva, deve ser mantida a fração mínima de redução pelo reconhecimento da minorante da tentativa. – Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de explosão, incêndio e desabamento, pois comprovado nos autos que os delitos são autônomos e foram perpetrados em momentos diversos, mediante circunstâncias distintas, não havendo o nexo de dependência ou subordinação entre eles. – Comprovado que os bens foram adquiridos com valores oriundos de atividades criminosas e ausente prova da origem lícita do dinheiro apreendido em contexto da prática delitiva, não evidenciado ainda exercício de ocupação lícita pelo réu, autorizado está o seu perdimento. – Não é possível a análise do pedido de isenção das custas processuais nesta instância, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. – Os delitos de disparo de arma de fogo e posse/porte de armas de fogo de uso restrito não se revelam, no caso concreto, delitos autônomos, constituindo, na realidade, crimes-meio para alcançar o êxito dos delitos patrimoniais, de modo que os ilícitos penais mais graves devem absorver os menos graves, com base no princípio da consunção”.



    Os embargos de declaração defensivos foram acolhidos, com efeitos infringentes, para aplicar o princípio da consunção entre os delitos de explosão e desabamento, readequando as penas para quarenta e cinco anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, um ano de detenção e quatrocentos e sessenta e dois dias-multa.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 707.484 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.2.2022, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Alega o impetrante que a custódia cautelar foi decretada “em decorrência de suposta prática de delitos (…) no dia 06/11/2017”.



    Sustenta que, “nesse sentido, considerando que não há qualquer fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente Michel desde 21/03/2019, isto é, há quase três anos, padecendo a sentença condenatória de ausência de fundamentação quanto a tanto, assim como o acórdão proferido pelo TJMG e, inclusive, o que não foi suprido pela decisão do STJ já que não especificou a necessidade hodierna da manutenção do decreto preventivo, tem-se que é o caso de concessão da liberdade do acusado com a impetração deste writ”.



    Afirma que “a gravidade abstrata do crime não é fundamento idôneo para justificar a salvaguarda da ordem pública ou qualquer outro requisito. Tampouco pode ser admitida a fundamentação genérica para a segregação cautelar”.



    Aponta que “também para a manutenção da prisão processual há necessidade de fundamentação concreta”.



    Anota que “as atuais reformas na legislação processual penal também são nesse sentido de prestigiar o princípio da contemporaneidade da prisão processual, devendo-se fundamentar acerca da necessidade da segregação com base no momento em que a decisão é proferida, assim como, uma vez decretada a prisão preventiva, esta deve ser revista com determinada periodicidade”.



    Argumenta que “o paciente está há quase 03 anos sem qualquer fundamentação específica para a manutenção de sua prisão processual, sem contar que já se passaram mais de 05 anos do fato criminoso imputado”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, manifesta-se pelo recebimento do presente habeas corpus ou concessão da ordem de ofício, deferindo-se, inclusive, medida liminar, para: 



    a) Revogação/relaxamento da prisão processual e/ou concessão de liberdade provisória, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); 



    Uma vez cabível, pugna pelo imediato julgamento monocrático do remédio constitucional, tendo em vista o repertório jurisprudencial em anexo, concedendo-se a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para os fins acima requeridos. 



    Em havendo concessão da ordem, em medida liminar (PARA RESPONDEREM EM LIBERDADE ATÉ O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS) ou no mérito, manifesta-se pela expedição imediata de alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 707.484.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se comprova ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada nesta impetração.



    A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, pois integraria organização criminosa armada e teria participado da subtração de valores milionários de empresa de valores com três horas de tiroteio com armamento pesado, utilização de material explosivo, destruição de transformadores de energia elétrica, corte do serviço de telefonia, fechamento de ruas e incêndio de veículos estacionados em via pública:



    “Analisando os autos, entendo estarem presentes os pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do representado Michel Viana Santos da Silva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios da autoria delitiva, requisitos que constituem o fumus delicti.



    Extrai-se dos autos que o representado Michel Viana Santos da Silva juntamente com Agnaldo Francisco da Silva Pereira, Camila Pereira da Silva, Anderson Manoel de Souza e outros comparsas ainda não identificados, no dia 06/11/2017 foram os responsáveis, em tese, pelo roubo a empresa de valores RODOBAN.



    A ação delitiva gerou pânico em toda a cidade de Uberaba/MG.



    Segundo a denúncia, foram aproximadamente 03 horas de tiroteio com armamento pesado – armas de grosso calibre e material explosivo, causando grande abalo local, em razão da gravidade do episódio.



    Para obter êxito ao plano cinematográfico, a quadrilha destruiu transformadores para cortar o fornecimento de energia e a telefonia fixa, amarrou corrente em postes para fechar uma das vias próximas à empresa, ateou fogo em veículos estacionados em via pública em pontos estratégicos, impedindo o fluxo, ao mesmo tempo em que os integrantes disparavam suas armas. Para a fuga, o grupo ainda jogou pelas ruas miguelitos – pregos usados para perfurar pneus, inclusive em volta do quartel do 4º Batalhão da Polícia Militar, impedindo qualquer reação policial. Para dificultar a identificação dos autores, o grupo abandonou os veículos utilizados no assalto – um caminhão e outros seis veículos na zona rural de Uberaba e fugiram, em veículos diversos, o que facilitou o acesso pela rodovia.



    A denúncia dá conta ainda que o acusado seria o responsável por outro assalto semelhante ocorrido na cidade e Ribeirão Preto/SP.



    Para alcançarem o intento criminoso – subtração de valores milionários da empresa RODOBAN, os integrantes do bando roubaram as vítimas Renato dos Reis Britto, Felipe Ferreira Alves Batista e Willian de Paiva Peres, inclusive os dois últimos foram atingidos por disparos de arma de fogo demonstrando que o grupo estava disposto a qualquer coisa para alcançarem o intento criminoso.



    A identificação e participação do acusado e comparsas na empreitada criminosa se deu em razão do trabalho da polícia.



    Assim, a medida cautelar se justifica para garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi com que foi praticado o delito – cumpre destacar a audácia com que foi praticado o delito, o poder de fogo do grupo – bando fortemente armado com fuzil, pistolas, explosivos, metralhadoras de grosso calibre. A quantidade de pessoas envolvidas – estima-se mais de 30, inclusive suspeitos de praticarem inúmeros outros delitos da mesma espécie – roubo a empresas de valores, se valendo do mesmo modus operandi.



    Portanto a conduta delituosa é dotada de grande censurabilidade e gravidade, indicando a necessidade da medida construtiva para a garantia da ordem pública.



    A necessidade de se manter a ordem pública encontra respaldo na gravidade do delito, em razão dos reflexos negativos e traumáticos que o delito gera na sociedade, e que deságuam em um sentimento de impunidade e de insegurança.



    Portanto, ainda que a prisão preventiva seja medida excepcional, certo é que, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, cabendo ao Estado preservar o interesse público.



    Assim, como garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e assegurar a normal instrução, acolho o parecer Ministerial retro como razão para decidir e decreto a prisão preventiva do acusado Michel Viana Santos da Silva, brasileiro, casado, empresário, filho de Jussara Viana Santos da Silva e José Pereira da Silva, nascido em 17/05/1990, natural de Uberlândia/MG, portador do RG MG-16.409.267 e CPF 095.904.616-03”.



    Na sentença condenatória, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o magistrado de primeira instância anotou que permaneciam “inalterados os motivos que ensejaram a decretação da preventiva”.



    Nessa mesma linha, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao negar provimento à apelação defensiva: “(…) subsistindo os motivos da prisão preventiva, essencialmente para a garantia da ordem pública, e diante da gravidade concreta dos delitos praticados, mantenho a negativa de o acusado Michel recorrer em liberdade, nos termos do art. 312 e atendendo, ainda, ao disposto art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal”.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    “Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. (…)



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 139.644, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2018).



    9. Não se há cogitar de deficiência na fundamentação da sentença ou do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos quais mantida a prisão preventiva do paciente em razão da permanência dos fundamentos que ensejaram a sua decretação.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da possibilidade da utilização da técnica de fundamentação per relationem das decisões judiciais, inclusive para a manutenção de custódia cautelar quando inalteradas as razões que levaram à sua imposição. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 200.974-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido” (HC n. 184.968-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



    10. Com relação à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou pelo juízo de origem. Tem-se na decisão questionada nesta impetração:



    “Quanto à asserção da Defesa acerca da ausência de contemporaneidade para a segregação cautelar do ora paciente, constata-se que a eg. Corte de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal de Justiça fazê-lo. sob pena de indevida supressão de instância”.



    Conforme consolidada jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora